Tribunal: TCU
Processo: 027.706/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 53/2010  SESAN, que teve por objeto a implantação da Feira Popular no Município de Esmeraldas/MG, incluindo a capacitação dos feirantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 53/2010 - SESAN, que teve por objeto a implantação da Feira Popular no Município de Esmeraldas/MG, incluindo a capacitação dos feirantes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Flavio Malta Leroy e do Município de Esmeraldas/MG, condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Luiz Flavio Malta Leroy: Data Valor (R$) 17/1/2012 1.729,00 17/1/2012 5.084,00 17/1/2012 5.589,90 17/1/2012 1.196,26 17/1/2012 375,44 17/1/2012 1.229,80 17/1/2012 4.999,98 30/1/2012 3.299,40 30/1/2012 78.888,60 9.1.2. Município de Esmeraldas/MG: Data Valor (R$) 17/1/2012 3.458,00 17/1/2012 1.116,00 17/1/2012 11.179,80 17/1/2012 19.180,64 17/1/2012 2.223,76 17/1/2012 10.813,50 9.2. aplicar ao Sr. Luiz Flavio Malta Leroy a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das providências cabíveis, bem como à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, para ciência.